Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-45.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017077-45.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOANDERLAN SILVESTRE DA CRUZ - CPF: 014.657.211-42 (APELANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), GUIMARAES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.918.442/0001-04 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), CARINA DE SOUZA GARCIA - CPF: 057.829.031-63 (APELADO), KEVIN GUIMARAES DA SILVA - CPF: 051.423.741-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS CONSIGNADOS NA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS RECONHECIDA. DESPACHO SANEADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de vício oculto em veículo adquirido dos réus, condenando-os ao pagamento de R$ 22.742,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da exclusão de uma das rés por ilegitimidade passiva e da desistência parcial do pedido de restituição do valor do veículo alienado a terceiro.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se: (i) à legalidade da condenação em honorários advocatícios pela exclusão de Carina de Souza Garcia do polo passivo, por ilegitimidade; e (ii) à possibilidade de afastamento da condenação em honorários decorrente da desistência parcial do pedido de restituição do valor do veículo.

III. Razões de decidir

A exclusão da litisconsorte por ilegitimidade passiva decorreu de decisão judicial resistida pela parte autora, não sendo aplicável a regra de substituição prevista no art. 338, p.u., do CPC/2015, sendo cabível a condenação em honorários nos termos do art. 85, §2º, do mesmo diploma.

A homologação da desistência parcial do pedido, ainda que com anuência da parte contrária, não configura transação e não exclui a responsabilidade do autor pelo pagamento proporcional das despesas e dos honorários, conforme art. 90, §1º, do CPC/2015. Inexistindo má-fé, desproporcionalidade ou ausência de atuação processual, mantêm-se os honorários fixados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devida a condenação em honorários advocatícios pela exclusão de parte ilegítima do polo passivo, quando o autor resiste à preliminar. 2. A desistência parcial do pedido enseja a responsabilização proporcional do autor por honorários, nos termos do art. 90, §1º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 90, §1º; 338, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016481-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hoanderlan Silvestre da Cruz
contra a r. sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais,
ajuizada em face de
Guimarães Comércio de Veículos Ltda.
,
Kevin Guimarães da Silva
e
Carina de Souza Garcia
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando os requeridos, solidariamente, à indenização material em favor do requerente, no valor de R$ 22.742,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a propositura da ação, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condenou-os, ainda, à reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, condenou, ainda, os requeridos, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Paralelamente, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre R$ 83.500,00, em razão da desistência da pretensão de restituição de tal quantia, devidamente homologada nos autos, além da sucumbência imposta no reconhecimento da ilegitimidade passiva de Carina de Souza Garcia, já definida no despacho saneador.

Irresignado, o autor recorre, sustentando equívoco na
condenação em honorários sucumbenciais
decorrentes da exclusão de Carina de Souza Garcia do polo passivo, argumentando a inobservância ao direito de emendar a petição inicial (art. 338, parágrafo único, do CPC), bem como a ausência de proporcionalidade.

Alega
injustiça e desproporcionalidade
na imposição de honorários em razão da desistência parcial, sustentando que houve
composição amigável
sem ressalvas sobre a sucumbência, e que não houve efetiva atuação do advogado da parte adversa nessa parte do litígio. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no id. 228972278, pugnando pela intimação do apelante para proceder à complementação do preparo, sob pena de deserção. No mérito, pelo desprovimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais,
ajuizada por
Hoanderlan Silvestre da Cruz
em face de
Guimarães Comércio de Veículos Ltda., Carina de Souza Garcia
e
Kevin Guimarães da Silva.

Consta dos autos que o autor adquiriu dos requeridos, em 19 de março de 2021, um veículo VW/Amarok, pelo valor de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), o qual apresentou defeito no motor menos de um mês após a aquisição. Alegou o autor que foi compelido a arcar com o custo do reparo, no montante de R$ 22.742,00, e que os requeridos recusaram-se a custear as despesas.

Diante do vício oculto no veículo, requereu a rescisão do contrato de compra e venda, mediante a condenação dos réus ao ressarcimento da quantia paga, bem como do montante gasto com o reparo, totalizando R$ 106.242,00 (cento e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais). Requereu, também, a reparação pelo dano moral que o fato causou, sugerindo a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais).

Devidamente citados, os requeridos compareceram à audiência de conciliação, que restou infrutífera. Posteriormente, apresentaram contestação, arguindo ilegitimidade passiva de Carina de Souza Garcia e Kevin Guimarães da Silva, bem como decadência do direito do autor. No mérito, sustentaram a ausência de vício redibitório, asseverando que o autor adquiriu um veículo com quase dez anos de uso e o vistoriou no momento da aquisição, estando ciente das características do bem. Referiu-se que é normal o desgaste natural em razão do tempo e utilização do veículo, ressaltando que quando houve o problema com o veículo do autor providenciou o guincho para leva-lo até a oficina para avaliar o defeito, ocasião em que ficou constatado pelo mecânico que houve a rachadura do radiador, causando o superaquecimento do motor. Mencionou a ausência de responsabilização civil, seja pelos danos materiais ou morais aventados, requerendo a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou impugnação à contestação, rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da inicial.

O processo foi saneado, sendo acolhida a alegação de ilegitimidade passiva de Carina de Souza Garcia. As alegações de ilegitimidade passiva de Kevin Guimarães da Silva e de decadência foram rejeitadas. Foram fixados os pontos controvertidos da demanda e deferida a produção de prova oral. Realizada a audiência de conciliação, instrução e julgamento, foi prejudicada a oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, ante o não comparecimento. Outrossim, na solenidade, o requerente apresentou pedido de desistência da pretensão quanto a ressarcimento pelo valor do veículo, haja vista que o vendeu a terceiro, sendo tal pleito aceito pela parte adversa e homologado judicialmente.

Os requeridos apresentaram alegações finais, requerendo o reconhecimento quanto ao direito de honorários sucumbenciais em razão da desistência parcial do pedido e acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de Carina de Souza Garcia. Referiram sobre a ausência de vício redibitório no veículo adquirido pelo autor e requereram a improcedência dos pedidos. O autor apresentou memoriais, aduzindo que os requeridos não negam o defeito no veículo e não comprovaram que o vício decorreu do uso e desgaste natural, reiterando a procedência da lide.

Após instrução processual, a Magistrada de origem
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando os requeridos, solidariamente, à indenização material em favor do requerente, no valor de R$ 22.742,00 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a propositura da ação, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condenou-os, ainda, à reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, condenou, ainda, os requeridos, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Paralelamente, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre R$ 83.500,00, em razão da desistência da pretensão de restituição de tal quantia, devidamente homologada nos autos, além da sucumbência imposta no reconhecimento da ilegitimidade passiva de Carina de Souza Garcia, já definida no despacho saneador.

Irresignado, o autor recorre, sustentando equívoco na
condenação em honorários sucumbenciais
decorrentes da exclusão de Carina de Souza Garcia do polo passivo, argumentando a inobservância ao direito de emendar a petição inicial (art. 338, parágrafo único, do CPC), bem como a ausência de proporcionalidade.

Alega
injustiça e desproporcionalidade
na imposição de honorários em razão da desistência parcial, sustentando que houve
composição amigável
sem ressalvas sobre a sucumbência, e que não houve efetiva atuação do advogado da parte adversa nessa parte do litígio. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, insta mencionar, que consoante certidão do DEJAUX acostada no id.
279013874
, na aba observação restou consignado que
“Em atenção ao parágrafo único do artigo 7º-A da Lei 11.077/2020, a guia foi calculada com base no valor fixado na sentença R$ 32.742,00, informado no ato da emissão da guia.”,
se mostrando desnecessária, neste momento,

a intimação da parte contrária para efetivar a complementação do preparo, conforme alegado nas contrarrazões recursais.

Superada tal questão, passo a analise do mérito recursal.

Como se vê, a pretensão inicial também compreendia a rescisão contratual com restituição integral da quantia paga pelo veículo. Contudo, na audiência de instrução, o autor informou que alienou o bem a terceiro, desistindo do pedido de restituição do valor da compra, tendo a parte adversa anuído expressamente com a desistência, homologada judicialmente.

Dito isso. Ressalta-se que a controvérsia recursal restringe-se à parte dispositiva da sentença que condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em dois pontos específicos: (i) em razão da exclusão de Carina de Souza Garcia do polo passivo, por ilegitimidade, e (ii) em decorrência da homologação judicial da desistência parcial do pedido referente à restituição do valor pago pelo veículo, após sua alienação a terceiro.

As matérias de mérito (danos materiais e morais) não foram impugnadas, tendo transitado em julgado nesta parte.

1. Da alegada nulidade por ausência de oportunidade de emenda da petição inicial – art. 338, parágrafo único, CPC.

A parte apelante sustenta que houve violação ao disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC, pois não lhe teria sido oportunizado emendar a petição inicial a fim de substituir parte ilegítima do polo passivo, evitando, assim, a extinção parcial da ação e a sucumbência respectiva.

A tese, contudo,
não procede
.

Com efeito, o parágrafo único do art. 338 do CPC estabelece que, reconhecida a ilegitimidade de parte passiva indicada pelo réu, deverá o juiz oportunizar a substituição do réu no prazo de 15 dias. Tal preceito, porém, aplica-se
exclusivamente
quando o reconhecimento da ilegitimidade passiva possa
acarretar a extinção do feito
quanto à parte.

Na hipótese dos autos, trata-se de ação ajuizada em face de três réus. A exclusão de
apenas uma das demandadas
por ilegitimidade (Carina de Souza Garcia),
não conduziu à extinção do feito
, tampouco inviabilizou o prosseguimento regular da ação em face dos demais.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado é pacífica em reconhecer que o redutor da verba honorária previsto no parágrafo único do art. 338 do CPC
somente é aplicável quando o próprio autor promove a substituição processual, espontaneamente
, a partir da alegação do réu. Quando a exclusão decorre de
decisão judicial
, e o autor
resiste à preliminar
, não se aplica o redutor e incide a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, verbis:

"
Os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/15, quando a substituição no polo passivo decorrer de acolhimento da preliminar de ilegitimidade pelo Juízo. Não fazem jus os autores à redução prevista no art. 338, parágrafo único, quando resistem à preliminar
."
(TJMT, AI 1016481-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023 – negritei e grifei)

Assim, correta a sentença ao
condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da parte excluída
, conforme critério ordinário de sucumbência, inexistindo nulidade ou ilegalidade.

2. Da suposta desnecessidade de condenação em honorários em razão da desistência parcial do pedido.

O apelante sustenta que, ao informar em audiência a venda do veículo objeto da demanda e a consequente desistência da pretensão de restituição do valor pago, houve
anuência expressa dos réus, sem ressalva quanto aos honorários sucumbenciais
, devendo, portanto, ser afastada a condenação imposta na sentença.

Mais uma vez,
não assiste razão ao recorrente
.

De início, cumpre destacar que a homologação judicial do pedido de desistência parcial, realizado em audiência, não configura transação entre as partes, mas sim
ato unilateral do autor
, que
depende de anuência da parte adversa exclusivamente para sua eficácia processual
, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

A ausência de protesto específico quanto aos honorários, no momento da anuência,
não implica renúncia tácita à verba
, pois inexiste previsão legal nesse sentido. Pelo contrário, o §1º do art. 90 do CPC dispõe expressamente que:
“Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.”

A desistência parcial, ainda que superveniente e motivada pela alienação do bem, representa
resolução parcial da lide interposta pelo autor
, ensejando, de forma objetiva, a condenação na sucumbência correspondente.

Não se vislumbra, tampouco, má-fé da parte adversa ou ausência de atuação profissional relevante que impeça o arbitramento de honorários. O fato de o advogado não ter manifestado objeção formal à desistência em audiência
não descaracteriza o desempenho de sua função processual
, e não desnatura o regime legal da sucumbência.

À vista disso, reputo legal e
legítima

a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor de R$ 83.500,00, correspondente ao pedido desistido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025